Tribunal: TJDFT
Processo: 0701282-17.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO REJEITADA. CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA A PEDIDO DO CONSUMIDOR. COMUNICAÇÃO COM 6 MESES DE ANTECEDÊNCIA A DATA DO VOO. TEMPO HÁBIL PARA RENEGOCIAÇÃO DOS ASSENTOS. RETENÇÃO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 740 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
II. Restou incontroversa a relação contratual entre as partes, bem como o pedido de cancelamento da compra do trecho de volta adquirida pela parte recorrida. Da mesma forma, é incontroverso que a após o pedido de cancelamento foi restituído à parte recorrida o valor referente às taxas de embarque.
III. Dispõe o art. 740 do Código Civil que o passageiro tem direito a rescindir o contrato de transporte antes de iniciada a viagem, sendo-lhe devida a restituição do valor da passagem, desde que feita a comunicação ao transportador em tempo de ser renegociada. Outrossim, o § 3.o do artigo 740 estabelece que “o transportador terá direito de reter até cinco por cento da importância a ser restituída ao passageiro, a título de multa compensatória”.
IV. O fato de o art. 9.o da Resolução 400 da ANAC estabelecer que “as multas contratuais não poderão ultrapassar o valor dos serviços de transporte aéreo” não resulta na autorização para reter 100% do valor pago quando a resolução contratual se dê em tempo hábil para a negociação das passagens para outro passageiro.
V. No caso, mostra-se verossímil a alegação da parte recorrida de que comunicou a companhia aérea em tempo hábil para comercialização da passagem, pois a compra do novo trecho ocorreu, apenas 2 dias, após a compra originária e 6 meses antes da viagem (ID 17734570).
VI. Com efeito, tem-se que a desistência da parte consumidora foi comunicada com mais de 6 meses de antecedência, inexistindo prejuízo a ser compensado por multa contratual porque possível franquear os assentos a outros passageiros. Em tais circunstâncias a não realização do serviço não autoriza a retenção da integralidade do valor pago, ainda que a desistência tenha ocorrido exclusivamente por interesse do consumidor.
VII. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.